Tribunal: TJDFT
Processo: 0748917-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na execução de título extrajudicial movida pelo credor em desfavor do agravante, em razão de inovação recursal e supressão de instância.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar a possibilidade de apreciação, em sede de agravo de instrumento, de matérias não suscitadas na instância de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida.
4. No caso concreto, o agravante pretende que a egrégia Turma Cível reconheça a natureza de bem de família do imóvel sem que tal questão tenha sido previamente submetida à apreciação do Juízo a quo. 4.1. Destaque-se que o devedor jamais peticionou na origem, comparecendo aos desdobramentos processuais, pela primeira vez, por intermédio da interposição do agravo de instrumento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno conhecido e não provido.
Teses de julgamento:
1. Ainda que se trate de alegada matéria de ordem pública, não é permitido à parte recorrente formular pretensão recursal originariamente ao Tribunal.
2. A suscitação, baseada em fatos e teses que não foram submetidos ao primeiro grau de jurisdição, enseja a supressão de instância e viola o duplo grau de jurisdição.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 23, inciso III; 932, inciso III; 919, §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos no 1673648, 1711857, 1695087, 1663264.